Tribunal: TJDFT
Processo: 0703067-73.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Apelação. Reconhecimento e dissolução de união estável. Regularidade formal do recurso e da sentença. Gratuidade de Justiça. Cerceamento de defesa. Razões finais. Partilha.
1. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A sentença conta com fundamentação suficiente para a solução das questões relevantes.
3. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova suficiente, não produzida no caso, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família.
4. O julgamento antecipado com base na prova documental, não configura cerceamento de defesa quando inútil a produção de outra espécie probatória
5. As razões finais, que substituem os debates orais, somente têm lugar quando realizada audiência de instrução e julgamento, o que não ocorreu no caso.
6. Não merece reparos a partilha de bens efetuadas em consonância com o regime patrimonial da união estável.
7. Litigância de má-fé não caracterizada.